Tribunal: TJSP
Processo: 1006450-89.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
COMPROMISSO COMPRA E VENDA – Rescisão e reintegração de posse – Negócio entre particulares - Devedor regularmente constituído em mora, diante inadimplemento no pagamento das prestações – Pagamento das primeiras parcelas mediante entrega de notas promissórias - Títulos entregues para pagamento de apenas parte do preço, sem intenção de liberação das partes antes que as obrigações pactuadas

Ementa:
COMPROMISSO COMPRA E VENDA – Rescisão e reintegração de posse – Negócio entre particulares - Devedor regularmente constituído em mora, diante inadimplemento no pagamento das prestações – Pagamento das primeiras parcelas mediante entrega de notas promissórias - Títulos entregues para pagamento de apenas parte do preço, sem intenção de liberação das partes antes que as obrigações pactuadas fossem integralmente cumpridas - Negócio que não restou perfeito e acabado diante inadimplemento absoluto do comprador – Falta do réu a autorizar a rescisão, nos termos do artigo 475 do Código Civil – Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, diante posse direta sobre o bem, sem consignar as parcelas devidas - Restituição das parcelas pagas - Direito do vendedor ser ressarcido pelos prejuízos com o negócio – Fixação da retenção em 20% sobre o montante pago, que cobre razoavelmente as despesas – Devolução de 80% de forma imediata e em única parcela, devidamente corrigidos a contar dos respectivos desembolsos pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal e incidentes juros de mora a contar do trânsito em julgado da decisão – Terreno edificado - Obrigação do comprador de pagar a título de taxa de fruição quantia mensal correspondente a 0,5% do valor atualizado do contrato, desde a imissão até a efetiva desocupação do bem - Indenização por benfeitorias úteis e necessárias, bem como pelas acessões - Possibilidade, compensadas as despesas pendentes e tributos devidos pelo réu pelo período na posse do imóvel, apurando-se o 'quantum' em liquidação de sentença – Medidas destinadas a evitar o enriquecimento sem causa de ambas as partes – Sentença, em parte, reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.